Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ART. 305, §1a, III, ART. 306 E ART. 298 TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. FUGA DO LOCAL DA COLISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DE 1/8. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de o condutor afastar-se do local do sinistro para fugir à responsabilidade (art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro), a pretensão absolutória se mostra inviável ante o acervo probatório produzido.

2. O Auto de Constatação de Condução de Veículo sob Influência de Álcool, aliado a outras provas, como a testemunhal, é suficiente para comprovar a materialidade do crime de direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, do art. 306 do CTB.

3. Segundo precedentes das Cortes Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou até mesmo sob outro valor. 3.1 – Como não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima. 3.2 – In casu, como os maus antecedentes foram considerados na primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base, à fração de 1/8, se mostra escorreita, já que fundamentada e adequadamente ponderada.

4. Apelo não provido.